Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005142-53.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BRASNORTE
Agravante: ORLANDO MANCAKU ISHIZAKI
Agravado: IRINEU SIEBERT e ESPÓLIO DE FABIO CESAR SIEBERT
Número do Protocolo: 1005142-53.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORLANDO MANCAKU ISHIZAKI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da “Tutela Cautelar Antecedente de Arresto” (Proc. no 1000271-68.2021.8.11.0100), ajuizada pelo agravante contra IRINEU SIEBERT e ESPÓLIO DE FABIO CESAR SIEBERT, indeferiu pedido de arresto de 6.314 sacas de soja, referentes à safra de 2020/2021, pois, segundo a douta juíza, “não se evidencia, a priori, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, conforme delineado pelo autor, os réus encontram-se em mora há mais de ano, forte indicativo de ausência de urgência à medida pleiteada” (cf. Id. no 81281991 - pág. 2/5).
O agravante expõe que, em 15.07.2018, celebrou com Irineu Siebert e Fábio Cesar Siebert contrato de arrendamento rural envolvendo a área agricultável de 1350 hectares, inserida na Fazenda Agropampa, pelo qual os agravados se comprometeram à entrega anual de 3.157 sacas de grãos de 60 kg cada, sucedendo, porém, que descumpriram a obrigação, estando inadimplentes com as parcelas vencidas em 30.03.2019 e 30.03.2020, relativas à safra de 2018/2019 e 2020/2021.
Afirma que os agravados, com nítido intuito de sobrestar os efeitos da mora, “emitiram em 22.07.2020, Cédula de Produto Rural tendo por objeto 206.431 quilos de Soja Brasileira em Grãos a Granel da Safra 2020/2021, no entanto, referido título foi emitido com erro material “já que constou como data da emissão o dia 22.07.2021 e não 22.07.2020 (data da assinatura) fato que impediu o registro da cédula no Cartório de Registro de Imóveis competente”; relata que notificou os agravados para sanarem o erro material, para que agravante pudesse validar a CPR, contudo, não obteve nenhuma resposta “e por isso (os agravados) voltaram a sofrer os efeitos da mora relativa à renda com vencimento em 30.03.2019 e 30.03.2020” (cf. Id. no 81281989 - pág. 8).
Alega que a demonstração inequívoca de existência da dívida e o seu inadimplemento são elementos suficientes para autorizar a concessão da medida de urgência (arresto), porquanto a probabilidade do direito é facilmente constada pela existência de débito inadimplido, já o perigo de dano encontra-se demonstrado através do inadimplemento e da possibilidade de comercialização da safra com terceiros, inclusive porque “desrespeitando a cláusula 5.2 do Contrato de Arrendamento, o primeiro arrendatário (agravado Irineu Siebert), sem o aval do arrendante/agravante, emitiu CPR em favor de terceiros, Viafértil Produtos Agropecuários Ltda, dando em garantia 42.850 mil sacas de soja plantadas na área objeto do arrendamento”, o que demonstra o manifesto intento de não cumprir com a sua obrigação.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja deferida a medida acautelatória de arresto “de arresto de 6.314 (seis mil trezentos e quatorze) sacas de soja colhidas da Fazenda Agropampa, nomeando-se o agravante como fiel depositário”; de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 81281989 - pág. 19).
É o relatório.
O feito na origem concerne a pedido de tutela cautelar antecipada em caráter antecedente, em que o autor expõe, em síntese, que celebrou contrato de arrendamento rural com os agravados tendo por objeto área agricultável de 1350 hectares, inserida na Fazenda Agropampa, tendo os agravados se comprometido à entrega anual de 3.157 sacas de grãos de 60 kg cada; porém, decorrido o prazo para o adimplemento das obrigações relativas à safra de 2018/2019 e 2020/2021 (30.03.2019 e 30.03.2020), o pagamento não foi realizado, estando em mora desde então.
O autor pleiteou tutela cautelar de arresto de 6.314 sacas de soja de titularidade dos agravados, mas, ao receber a petição inicial, a MMa Juíza indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:
(...).
Quanto ao tema em análise, impende salientar que o art. 294, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
Nesse prisma, o pedido inicial estriba-se em procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente, cujo art. 305 do Digesto Procedimental Civil, disciplina:
“A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”
Na hipótese dos autos, malgrado se aparente plausível, não se evidencia, a priori, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, conforme delineado pelo autor, os réus encontram-se em mora há mais de ano, forte indicativo de ausência de urgência à medida pleiteada.
Ademais, especificamente com relação à pretensão vindicada, obtempero que a efetivação do arresto, antes da citação do devedor, com base no poder geral de cautela do juiz, constitui-se medida excepcionalíssima, apenas quando adequadamente demonstrado que se revelam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, como por exemplo, se o oficial de justiça não encontrar o executado, para citá-lo, o que, todavia, não é o caso destes autos, em que a tríade basilar do direito processual ainda não se formou.
(...).
Ora, não se afigura razoável admitir-se a realização de qualquer medida constritiva dos bens dos devedores, antes da citação, podendo tal regra ser afastada apenas quando, mediante requerimento, configurar-se fato relevante que justifique tal medida, o que, porém, não é o caso destes autos, consoante fundamentação alhures delineada.
De mais a mais, o deferimento do arresto não decorre da simples condição de titular de uma obrigação pecuniária, sendo imperioso o preenchimento dos requisitos gerais das medidas cautelares, assim como, daqueles específicos da medida, o que, conforme já obtemperado, não fora demonstrado na presente fase processual.
Digo isso, porque, a medida pretendida também somente há de prosperar, acaso comprovado, satisfatoriamente, que os devedores têm o intuito de inviabilizar a tutela satisfativa do crédito da parte autora e, na hipótese dos autos, a despeito da farta documentação colacionada à exordial, infere-se que inexistem mínimos indícios de prova de ocultação/dilapidação de patrimônio.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente (cf. Id. no 81281991).
O deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal que a parte autora anuncia propor (CPC, art. 301).
No caso, ao menos em primeira análise, verifica-se que os fundamentos recursais são suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada. Ocorre que, ao contrário do entendimento adotado pela MMa Juíza, a literalidade da dívida está convincentemente demonstrada tanto pelo “Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural” (cf. Id. no 81281993 - Pág. 26/32) como também pela “Cédula de Produto Rural” (cf. Id. no 81281993 - pág. 43/45), documentos que demonstram, de forma inequívoca, que os agravados se comprometeram à entrega anual de 3.157 sacas de grãos de 60 kg cada, e que estão inadimplentes com as parcelas vencidas em 30.03.2019 e 30.03.2020, relativas à safra de 2018/2019 e 2020/2021, totalizando 6.314 sacas de soja devidas ao agravante.
De fato, a prova apresentada com a inicial (instrumento contratual e CPR), constituem indicativo satisfatório de que há crédito líquido e inadimplido em favor do autor, enquanto que os demais elementos probatórios - em especial o comportamento processual do agravado até então - emissão da CPR com nítido erro material e posterior inércia em sanar o erro - permitem enxergar a grande probabilidade de que se trate de dívida plenamente exigível, o que, ao menos por ora, é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, até mesmo porque, tratando-se de tutela cautelar que objetiva a proteção do direito, cabível quando se está diante de situação em que o pretenso direito do autor encontra-se em estado de risco, como ocorre na hipótese, porquanto há forte indícios de que os réus estariam comercializando a safra com terceiros, o que inviabilizaria o resultado útil do futuro pleito do credor.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, I) pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal de arresto de 6.314 (seis mil trezentos e quatorze) sacas de soja colhidas da Fazenda Agropampa, nomeando o agravante como fiel depositário dos grãos, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 01 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator